Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade, tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de roubo; (ii) estabelecer se estão presentes as majorantes de concurso de pessoas e de restrição de liberdade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão demonstradas pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por laudo de exame de corpo de delito e laudo de perícia papiloscópica, que identificou digital do réu na fita adesiva utilizada para amarrar a vítima.
4. A jurisprudência reconhece a especial força probatória da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como laudos periciais.
5. A alegação de ausência de câmeras ou testemunhas presenciais não invalida a condenação quando presentes outros meios probatórios robustos e convergentes.
6. A incidência da majorante do concurso de agentes é válida mesmo sem a identificação dos coautores, bastando a demonstração da atuação conjunta, comprovada pelo relato da vítima.
7. A majorante da restrição de liberdade é aplicável diante da imobilização da vítima por cerca de uma hora, tempo superior ao necessário para a subtração dos bens.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incisos II e V; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942600, 0707635-73.2024.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 07.11.2024, DJe 19.11.2024; TJDFT, Acórdão 1971596, 0706601-96.2020.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 20.02.2025, DJe 07.03.2025.